Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703287-60.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ANTONIO ALVES FOLHA, HELENA MENEZES FOLHA, BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, DENI SANTANA RODRIGUES, PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a decisão que, na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por ANTONIO ALVES FOLHA e HELENA MENEZES FOLHA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Bom Jesus/PI, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de anulação de negócio jurídico de contrato de compromisso de compra e venda. Em suma, narram que os autores são agricultores rurais analfabetos que colocaram sua propriedade a venda, por intermédio de corretor, contudo, não participaram da venda nem assinaram o contrato de compra e venda. Destaca, que mesmo assim, o imóvel foi alienado. Pois bem, a pretensão autoral consiste na declaração de nulidade do contrato de compra e venda com a consequente ineficácia da alienação que recai sobre o imóvel, localizado na Comarca Bom Jesus- PI, conforme se observa no documento de id 342117781. A providência jurisdicional requerida pela parte autora está atrelada ao direito real sobre imóveis, atraindo a norma legal do artigo 47 do CPC, devendo a ação ser proposta junto ao juízo cujo foro está situado o imóvel, haja vista que a consequência lógica será a desconstituição de algum registro imobiliário constitutivo de direito real. Reforço entendimento citando jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÂO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. DEMANDA SOBRE DIREITO REAL. TRANFERÊNCIA E REGISTRO DO IMÓVEL. FORO DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. ART. 95 DO CPC. 1. Ainda que a ação tenha como causa de pedir a alegação de nulidade do referido negócio jurídico, o resultado almejado está diretamente relacionado com o domínio sobre citado imóvel. 1.1 Porquanto, entre os pedidos formulados, se encontra o de declaração de nulidade de registro imobiliário. 2. "Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, diz o art. 95 que é competente o foro da situação da coisa, qualquer que seja a natureza da respectiva ação: tanto a ação de reivindicação, quanto a simples declaratória, ou as ações que tenham por fim anular ou, por outra razão qualquer, desconstituir algum registro imobiliário constitutivo de direito real sobre imóvel". (Ovídio Baptista. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2000). 3. Precedentes. STJ e da Casa. 3.1 "Processual Civil. Conflito de Competência. Ação declaratória de nulidade de procuração e registro imobiliário. Foro da situação do imóvel. É competente o juízo do foro da situação do imóvel para processar e julgar ação em que se pretende a decretação de nulidade de procuração e, também, de registro mobiliário de escritura de compra e venda". (CC 26293 / SC, 2a Seção, Rel. Min. Min. Nancy Andrighi, j. 18.02.02, DJ 11.03.2002 p. 159). 3.2 1 - Se a ação proposta tiver por objetivo o retorno do domínio do imóvel para a titularidade do agravante a ação é de natureza real. 2- Versando a controvérsia sobre posse de imóvel e outorga de escritura, a competência para julgar e processar o feito é do juízo da situação do imóvel. 3- Recurso conhecido e não provido." (Acórdão n. 391287, 20090020127383AGI, Relator Nilsoni de Freitas, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2009, DJ 19/11/2009 p. 79). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.648305, 20120020240253AGI, Relator: JOÃO EGMONT 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2013, Publicado no DJE: 28/01/2013. Pág.: 112). Mais um julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PLEITO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA E DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA - CABIMENTO DO RECURSO - HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 1.015, INCISOS I A XI, DO CPC, OU OUTRAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - HIPÓTESE NÃO PREVISTA LEGALMENTE PARA O CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - AFASTAMENTO EM PRIMEIRO GRAU - FUNDAMENTO DA DEMANDA - DIREITO PESSOAL, DE CUNHO OBRIGACIONAL - NÃO CARACTERIZAÇÃOPLEITO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, ENVOLVENDO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO CORRESPONDENTE - LITÍGIO SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE - NATUREZA REAL DO DIREITO DISCUTIDO - CONFIGURAÇÃO - FORO COMPETENTE - DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO NEGÓCIO CUJA ANULAÇÃO É PRETENDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 47, CAPUT E § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - O agravo de instrumento, na vigente sistemática recursal brasileira, somente é cabível, na fase de conhecimento, para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015, incisos I a XI, do Código de Processo Civil, ou em outras hipóteses expressamente previstas em lei - Por não encontrar previsão no rol taxativo do art. 1.015, incisos I a XI, do CPC, ou em qualquer outra norma legal, a decisão pela qual rejeitada alegação de ilegitimidade passiva não é impugnável por meio de agravo de instrumento - A ação na qual pretendida a anulação de negócio jurídico envolvendo contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, bem como a escritura pública e o registro imobiliário dele decorrentes, funda-se em direito real, relativo a propriedade imobiliária, portanto havendo de ser ajuizada no foro da situação do bem alienado, nos termos do disposto no art. 47, caput, do Código de Processo Civil- Se versar a demanda sobre direito obrigacional, prevalece a competência, para processá-la e julgá-la, do foro validamente eleito pelas partes, por escrito, alusivo expressamente ao negócio do qual decorra o litígio. (TJ-MG - AI: 10461170029429004 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento:09/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019) Superada a questão da competência para processamento e julgamento da ação declaratória, calha frisar que se trata de competência que ostenta natureza absoluta, nos termos do artigo 47, §2o, do CPC, podendo ser declarada de ofício. Frente às razões expostas, reconheço a incompetência absoluta deste juízo, com arrimo no artigo 47, “caput” c/c o §2o, todos do CPC, e como o imóvel está localizados em Bom Jesus/PI, determino a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Bom Jesus/PI, com as homenagens de estilo. Em prol do princípio da celeridade processual, a redistribuição do feito será realizada via SIPADWEB (Malote Digital). Assim, promova a parte autora a fragmentação da ação em 03 (três) arquivos no formato PDF e com tamanho no máximo de 10 (dez) megabytes cada um. Após, encaminhe-os para o e-mail da secretaria desta Vara 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. O Agravante sustenta que a decisão é nula por violação ao princípio da não-surpresa. Salienta que a ação é fundada em direito pessoal e que deve prevalecer o foro de eleição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 9a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Preparo recolhido (fl. 1 ID 14191001 e ID 14191002). É o relatório. Decido. A regra de competência absoluta do artigo 47, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, abrange apenas “ações fundadas em direitos sobre imóveis”, ou seja, demanda que tem por objeto principal algum direito real previsto no artigo 1.225 do Código Civil. Consoante explana Humberto Theodoro Júnior: Não basta que a ação seja apenas sobre imóvel (como a de despejo, por exemplo). Para incidir o foro especial, é necessário que verse sobre direito real (reivindicatória, divisória, usucapião etc.). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., p. 218). Não se qualifica como “ação real imobiliária”, à primeira vista, demanda que tem como objeto principal anulação de compra e venda de imóvel e como objeto secundário cancelamento do registro de alienação fiduciária. Conclui-se, assim, pelo menos no juízo de cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). De outro lado, a decisão impugnada pode redundar no deslocamento imediato do processo, ocasionar prejuízos de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que se vislumbra a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator